Tribunal: TJMT
Processo: 1016246-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016246-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOVANE CUNHA SANTOS LTDA - CNPJ: 40.936.086/0001-83 (AGRAVADO), JOVANE CUNHA SANTOS - CPF: 035.633.411-25 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1016246-03.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO.

AGRAVADO:

JOVANE CUNHA SANTOS LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO VIOLADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e, de ofício, determinou a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, sem prévia oitiva da parte exequente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a renovação da diligência via SISBAJUD após decurso temporal significativo, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor; e (ii) saber se é válida a suspensão da execução sem prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de renovação da pesquisa SISBAJUD após lapso temporal relevante, mesmo sem demonstração de alteração patrimonial, diante da natureza volátil dos ativos financeiros.

4. A suspensão do processo de execução sem a prévia intimação da parte credora afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, configurando cerceamento de defesa.

5. A execução deve ser conduzida no interesse do credor, sendo inadmissível o arquivamento prematuro da demanda sem a exauriente tentativa de localização de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para ratificar a liminar anteriormente deferida, determinando o afastamento da suspensão do processo executivo e o imediato cumprimento da diligência de renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Tese de julgamento: "1. É admissível à renovação da pesquisa SISBAJUD após lapso temporal razoável, ainda que não comprovada alteração patrimonial do executado. 2. A suspensão do processo executivo exige prévia intimação da parte exequente, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1016246-03.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO.

AGRAVADO:
JOVANE CUNHA SANTOS LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1010221-62.2022.8.11.0037, movida em face de
Jovane Cunha Santos Ltda
e
Jovane Cunha Santos
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de renovação de diligência de bloqueio de ativos financeiros pelo convênio SISBAJUD, formulado pela exequente em razão da passagem de quase dois anos desde a última tentativa (junho/2023), ao fundamento de ausência de demonstração de alteração concreta na situação patrimonial do(s) executado(s).

Ademais, com base no art. 921, III e §1o do CPC, determinou a
suspensão da execução por um ano
, sob pena de arquivamento provisório e posterior eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformada, a parte agravante sustentou, em síntese, que:

·

o tempo decorrido desde a última tentativa de bloqueio justifica, por si só, a nova diligência, dada a
volatilidade dos ativos financeiros
;

·

o indeferimento representa afronta ao
princípio da efetividade da execução
, ao
devido processo legal
e ao
dever de cooperação do juízo
, positivado no art. 6o do CPC;

·

a decisão implicou
violação ao contraditório
, pois suspendeu a execução sem oportunizar à parte exequente a adoção de outras medidas constritivas;

·

a jurisprudência dominante, inclusive do STJ,
não exige demonstração de alteração patrimonial
para renovação de diligência via SISBAJUD, quando transcorrido lapso razoável.

Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para viabilizar a realização imediata da pesquisa SISBAJUD e afastar a suspensão processual.

Em decisão monocrática, foi deferida a tutela recursal pleiteada, autorizando a imediata realização da pesquisa SISBAJUD e afastando a suspensão do processo executivo, ao reconhecer, com base em precedentes do STJ e tribunais estaduais, a razoabilidade da reiteração da medida diante do tempo decorrido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução no 1010221-62.2022.8.11.0037,
indeferiu o pedido de renovação de busca de ativos financeiros via SISBAJUD
, sob o argumento de ausência de demonstração concreta de alteração da situação patrimonial do executado, bem como,
de ofício
, determinou a
suspensão do feito executivo
, nos termos do art. 921, III e §1o do CPC.

A agravante sustenta que a decisão fustigada é eivada de nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual, da efetividade da execução e do devido processo legal.

Aduz, ademais, que o simples
decurso do tempo
é fundamento suficiente para justificar a renovação da diligência SISBAJUD, sem que se exija a prévia comprovação de alteração da situação financeira do devedor, haja vista a natureza volátil e dinâmica dos ativos financeiros.

Com razão a agravante.

Isso porque
o pleito
encontra respaldo na farta jurisprudência dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é plenamente possível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, notadamente quando decorre lapso temporal significativo desde a última diligência, sem necessidade de demonstração prévia de alteração da situação patrimonial do devedor.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS . PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISAS ANTERIORES REALIZADA HÁ MAIS DE 1 ANO. AGRAVO PROVIDO. 1 . Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de renovação de consulta nos sistemas judiciais, de bens penhoráveis. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD . 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1 . Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Jurisprudência: ?(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4 .2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido?. ( REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 4 . No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 1 ano. 5. Decisão reformada para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD em contas de titularidade dos agravados. 6 . Recurso provido.” (TJ-DF 07201017920228070000 1602633, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 03/08/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2022).

No caso concreto, verifica-se que a última pesquisa de ativos foi realizada em
junho de 2023
, lapso mais do que suficiente para justificar nova tentativa, sobretudo considerando-se a própria natureza volátil dos ativos financeiros.

Por sua vez,
a
suspensão do feito executivo sem intimação da parte credora para se manifestar
, representa flagrante cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

O art. 9o do CPC exige, de forma expressa, a prévia oitiva das partes antes de qualquer decisão que possa resultar em prejuízo processual.

Por força do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do credor e deve ser promovida de modo a alcançar a satisfação do crédito reconhecido em título executivo.

Ao determinar, de ofício, a suspensão do processo e seu arquivamento sem oportunizar a exequente a adoção de outras medidas constritivas, o juízo de origem
antecipou indevidamente o juízo de fracasso da execução
, impedindo que a parte exercitasse plenamente seu direito à tutela jurisdicional executiva.

A decisão ora agravada, portanto, mostra-se
incompatível com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo
, como o contraditório substancial, a cooperação e a efetividade.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para ratificar a liminar concedida para
afastar a suspensão do processo executivo
, determinada pelo juízo de origem e definido
que seja imediatamente realizada a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD
, conforme requerido pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025